Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0722110-48.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: VINICIUS RANGEL MIRANDA VASCONCELOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao impetrante para indicar, em cinco dias, de modo preciso, o ato que tornou sem efeito a sua nomeação, “em decorrência do não comparecimento para posse”, no DODF no 116 de 23/06/21, bem como o id. e a pág. em que se localiza nos autos. Brasília - DF, 8 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora